Tribunal: TJDFT
Processo: 0767912-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Recurso inominado. PEDIDO CONTRAPOSTO. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO DE FATO. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E provido. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado do réu, em face da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto de condenação dos autores por litigância de má-fé e danos morais.
1.1. Fatos relevantes. Os autores intentaram ação de indenização por danos morais em face do réu, sob o argumento de acusações infundadas e ataques pessoais em rede social interna (grupos de WhatsApp) a membros da Diretoria e do Conselho Consultivo da associação de moradores Amorville.
1.2. Sentença. O juízo a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa dos autores e julgou improcedente o pedido inicial, ao concluir pela ausência de ofensas pessoais nas postagens aos ocupantes de cargos; o pedido contraposto foi julgado improcedente diante da ausência de provas concretas que sustentem a alegação de litigância de má-fé ou outra ação a comprovar que o requerido tenha sofrido danos morais.
1.3. Recurso. O recorrente pretende o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam dos autores; alternativamente, a nulidade da sentença em face da ausência ou deficiência de fundamentação; sucessivamente, a condenação solidária dos recorridos por litigância de má-fé e danos morais de R$40.000,00.
1.4. Contrarrazões. Os recorridos apontam inovação recursal e excesso nas razões recursais. Requerem o não conhecimento ou o desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de inovação recursal; (ii) superada a preliminar, se há legitimidade ativa dos recorridos; (iii) se, havendo legitimidade, há provas suficientes para julgamento do pedido; e (iv) se os fatos narrados ensejam a reparação por danos morais e a condenação por litigância de má-fé da parte contrária.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de inovação recursal. Além da juntada extemporânea de documentos com o Recurso Inominado, o recorrente alega má-gestão, inobservância das atribuições estatutárias, delegação indevida pelo 2o recorrido, desvio de finalidade da assessoria jurídica e fraude em assembleia. No caso, a documentação não se enquadra como fato ou documento novo nos termos do art. 435 do CPC; e se o fundamento do recurso não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição, é indevida a sua apreciação na instância revisora; inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014, CPC; violação ao contraditório e à dialeticidade recursal. Recurso parcialmente conhecido. Precedentes: Acórdãos 1943374 e 1871651.
4. Preliminar de ilegitimidade ativa. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (CPC, art. 17); devem as condições da ação ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção (REsp 1.834.003-SP). Na hipótese, os autores intentaram ação indenizatória sob alegação de acusações e ataques pessoais em grupos de WhatsApp do condomínio; o direito reivindicado é de caráter pessoal. Preliminar de ilegitimidade ativa que se rejeita.
5. Nos termos do artigo 5o da Lei no 9.099/1995, o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.
6. Constitui ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, a ensejar a nulidade da sentença, o indeferimento do pedido de produção de prova oral quando a dilação probatória é imprescindível à formação de convencimento quanto à veracidade das alegações, sobretudo diante da divergência de versões dos fatos.
7. Reconhecida a nulidade processual, os autos devem retornar à origem para a produção da prova oral requerida, com o depoimento pessoal das partes e a oitiva das testemunhas.
8. Consubstancia ilógico paradoxo indeferir a produção de prova oral e posteriormente julgar improcedente o pedido por falta de prova da parte que requereu instrução.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito com relação ao pedido contraposto. Nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
__________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 17, 435, 329, 1.013 e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943374, RI 0703027-96.2024.8.07.0014, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 13/11/2024; TJDFT, Acórdão 1871651, RI 0718532-79.2023.8.07.0009, Rel.RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 31/5/2024; STJ, REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, j. 17/9/2019.